Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISPOSITIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença que estabelece obrigação de fazer deve refletir, com exatidão, o dispositivo do julgado, não sendo possível fazer adaptações considerando fatos novos.
2. Recurso conhecido e não provido.